Tribunal: STF
Processo: ARE 1470552
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região no qual, consolidou-se a negativa de entrega, à defesa do recorrente, de manuscritos literários por ele elaborados em penitenciária federal, objetivando oportuna publicação em forma de livro.
Neste Supremo Tribunal Federal, reconheceu-se a repercussão geral da matéria constitucional vertida no presente recurso extraordinário. Para fins de catalogação, o tema 1371 - “Direito de liberdade de expressão e produção literária do preso, frente às exigências de segurança pública e disciplina carcerária” contém a seguinte descrição: “Recurso extraordinário em que se discute à luz do artigo 5°; IV; V; IX; X; e XIV, da Constituição Federal, a possibilidade de restrição da entrega de manuscrito literário do preso ao advogado e a definição sobre os limites da liberdade de expressão e produção literária, frente às exigências de segurança pública e disciplina carcerária, bem como sobre a natureza das penas impostas em decorrência do cometimento de um ilícito penal.”
É o sucinto relatório.
A Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa – ANPV, a Associação Nacional da Advocacia Criminal - ANACRIM e a Academia Brasileira de Letras Do Cárcere – ABLC requereram ingresso no processo na qualidade de amicus curiae pelas petições dos eDocs. 31, 36, 42, respectivamente.
O amicus curiae revela-se como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação na atividade de interpretação e aplicação da Constituição da República, o que é especialmente marcante nos processos de feição objetiva. Como é sabido, a interação dialogal entre o Supremo Tribunal e pessoas, órgãos ou entidades especializadas, que se apresentem como amigos da Corte, tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. 
O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. É extremamente salutar que a Corte reflita com vagar sobre as vascularidades existentes entre o regramento das ações de controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal e o Processo Civil em geral, especialmente no que diz respeito à legitimidade recursal, etc. De qualquer sorte, consoante disposto no art. 7º, §2º da Lei 9.868/1999, nesse ponto em recomendável leitura integrativa com o art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. De um lado, tem-se a necessidade da relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae.
 A matéria aqui discutida teve a sua repercussão geral conhecida, o tema diz respeito ao direito fundamental de liberdade de expressão e ao direito de liberdade intelectual, abrangente e dotado de especificidades, e, na esteira da jurisprudência desta Tribunal, apresenta importante papel na discussão da proteção dos direitos fundamentais e garantias constitucionais. No que tange à representação da ANPV, da ANACRIM e da ABLC, constato que possuem representatividade para intervir no presente feito. Isso se dá em virtude de seus objetivos institucionais, descritos nos pedidos de ingresso e expressos em seus estatutos (edoc. 34, edoc. 38 e edoc. 46), e decorre da abrangência das respectivas atuações.
Ainda no tocante à admissão de terceiros, em petição marcada no edoc. 51, requereu ingresso no processo a Defensoria Pública do Rio de Janeiro na condição de custus vulnerabilis em razão de seu interesse institucional em prol dos direitos humanos, como instituição constitucional que promove a assistência jurídica integral coletiva ao grupo vulnerável, nos termos do art. 134. Há no Tribunal registro de deferimento da mesma instituição em casos de relevância constitucional, conforme decisão de admissão da DP-RJ como custus vulnerabilis na ADPF 635 (edoc. 1130, p. 10): “Trata-se, portanto, de instrumento de exteriorização das atribuições institucionais da Defensoria Pública na defesa dos necessitados e vulneráveis, especialmente direcionado à tutela coletiva buscada nas ações, ou ao menos voltado à universalização de decisões que, prima facie, resolvem conflitos individuais.”
Admitida, portanto, a possibilidade de intervenção da Defensoria Pública na qualidade de custus vulnerabilis, cumpre perquirir a presença dos requisitos autorizadores de sua participação na presente ação. No que concerne à vulnerabilidade dos destinatários da demanda, restou evidenciado no risco de violação do direito constitucional de liberdade de expressão em regime privativo de liberdade. Quanto ao grau de desproteção judiciária dos interesses em litígio, reconhecida a repercussão geral do caso, reflete-se a dificuldade de que detentos possam pleitear direitos com facilidade fora da unidade prisional. Por fim, o pedido foi deduzido pela própria Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro por meio de sua Coordenação Criminal, o que demonstra o interesse legítimo e possibilidade clara de contribuição com o assunto e alinhamento com o papel da Defensoria no processo constitucional de proteção de direitos.  
1. Diante do exposto, admito o ingresso da Associação Nacional dos Prefeitos e Vice-Prefeitos da República Federativa – ANPV, a Associação Nacional da Advocacia Criminal - ANACRIM e a Academia Brasileira de Letras Do Cárcere – ABLC na qualidade de amici curiae, facultando a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral por ocasião do julgamento definitivo do mérito da presente ação e admito, nos termos do Art. 134 da Constituição Federal, Lei Complementar 80/1994 (Art. 4º, X e XI), a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro na condição de custus vulnerabilis neste processo.

2. No mais, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral da República. 

À Secretaria para as providências necessárias.      
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente